Tribunal: TJPA
Processo: 0801915-16.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801915-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: JOSE RENATO ALENCAR FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial, a fim de que a parte autora comprovasse a constituição em mora do devedor em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da tese fixada no Tema 988 do STJ, bem como se há urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a emenda da petição inicial não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC.
4. O STJ admite mitigação do rol taxativo apenas quando houver risco de inutilidade da prestação jurisdicional caso a matéria seja apreciada apenas na apelação, o que não se verifica no caso.
5. A ausência de urgência inviabiliza a aplicação da interpretação extensiva da taxatividade, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ.
6. A decisão pode ser rediscutida oportunamente em eventual apelação, conforme art. 1.009, § 1º, do CPC.
7. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da reiteração de recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência que justifique a mitigação. 2. A ausência de urgência afasta a aplicação da tese firmada no Tema 988 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19/12/2018 (Tema 988).

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CAPANEMA/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801915-16.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

DECISÃO AGRAVADA: ID. 24730580

AGRAVADO: JOSÉ RENATO ALENCAR FARIAS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da Decisão Monocrática de Id. 24730580, na qual se deixou de conhecer o recurso manejado em face de decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, e cuja ementa restou assim vazada:

“EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO INADMISSÍVEL.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que determinou a emenda da petição inicial, para que a parte autora comprovasse a constituição em mora do devedor, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determina a emenda da petição inicial pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo de hipóteses em que cabe agravo de instrumento, sendo inadmissível a interposição do recurso contra decisão que determina a emenda da petição inicial.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC é mitigada apenas em situações de urgência, quando o julgamento da questão no recurso de apelação se revelar ineficaz, o que não se aplica à hipótese dos autos.
5. A decisão que determina a emenda da petição inicial pode ser impugnada oportunamente em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não conhecido.
Tese de julgamento
: “A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento, nos termos do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo demonstração de urgência reconhecida pela taxatividade mitigada”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015 e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJRS, AI 70081761793, Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz.

Em suas razões recursais de agravo interno, sob o Id. 25245817, a recorrente reiterou os fundamentos anteriormente deduzidos no agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão monocrática e pelo reconhecimento do cabimento do agravo, invocando, para tanto, o entendimento doutrinário e jurisprudencial que admite a recorribilidade de decisões interlocutórias com conteúdo decisório e capazes de causar gravame irreparável ou de difícil reparação.

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, com o consequente reconhecimento da admissibilidade do agravo de instrumento, a fim de que este seja julgado pelo colegiado, com vistas à reforma da decisão de primeiro grau e o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões, consoante certidão sob o Id. 27537530.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Como anteriormente registrei, o despacho que determina a comprovação da mora, isto é, a emenda à exordial, não está contemplado no rol de cabimento do Agravo de Instrumento.

Ademais, na sistemática do novo Código de Processo Civil, buscou-se restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum, a fim de salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação" (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 – TEMA 988).

Dessa forma, ratifico que, de fato, a taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, não impede a sua mitigação, ou seja, sua interpretação extensiva. Entretanto, no caso dos autos, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015,
inexiste urgência
no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC.

Coadunando a esse entendimento, citei a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. EMENDA À INICIAL. CABIMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. A determinação de emenda da petição inicial não está contemplada no rol taxativo de decisões passíveis de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do novo CPC. NÃO CONHECERAM DO RECURSO.(Agravo de Instrumento, Nº 70081761793, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 29-08-2019).”

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇAO INICIAL. DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. A decisão interlocutória que determina a emenda à petição inicial não é atacável via agravo de instrumento, uma vez que não integra o rol taxativo previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70083013037, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 22-10-2019).”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EM RAZÃO DA DECISÃO COMBATIDA NÃO SE ENCONTRAR ENTRE AQUELAS DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No decisum ora vergastado, esta Relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo de decisão interlocutória não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente a determinação de emenda a inicial 2. O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu linhas mais específicas quanto ao cabimento do agravo de instrumento, fixando um rol taxativo das decisões interlocutórias em que será possível a apresentação de irresignação através desta via recursal. 3. Ocorre que, a decisão proferida pelo Juízo primevo, qual seja, a determinação de emenda a inicial, não é matéria impugnável por meio de Agravo de Instrumento, vez que não se encontra albergada no rol do art. 1015.” (2355276, 2355276, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-22).

Nesse sentido, verificando que o recurso de agravo de instrumento é manifestamente inadmissível, uma vez que fora interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, dele não conheci, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Por fim, registro que a decisão da origem não dará azo à preclusão de qualquer matéria. O novo CPC não impediu que a parte interponha recursos das decisões interlocutórias que não integram o rol do artigo 1.015; diversamente, promoveu a recorribilidade diferida, assegurando à parte o manejo de posterior recurso de apelação, caso presente o interesse recursal, inclusive com a atribuição de efeito suspensivo.

O artigo 1.009, do já citado diploma processual civil, é absolutamente claro no tocante ao ponto:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§
1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.”

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/08/2025